Tribunal: TJDFT
Processo: 0758809-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Concurso público para o cargo de agente de polícia civil. Curso de formação. Auxílio financeiro. Período. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente a sua pretensão de receber R$1.020,52 a título de auxílio financeiro por 6 dias de curso de formação (19.08 a 24.08.2023).
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é devido o pagamento do auxílio financeiro ao candidato a cargo de agente de polícia durante o período em que foi dispensado da aula presencial do curso de formação profissional.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 9.624/1998 estabelece em seu art. 14 que durante o programa de formação os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal receberão auxílio financeiro equivalente a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. O item 18.2.7 do edital do concurso ratificou a regra legal.
4. O curso de formação se encerrou em 24.08.2023, sendo que na última semana os alunos foram dispensados das aulas presenciais, mas tiveram que cumprir suas atividades na modalidade EaD (ID 64972695).
5. O fato de as atividades do curso terem sido ministradas na modalidade remota não descaracteriza sua natureza jurídica, devendo o período ser considerado para todos os fins, especialmente em seus reflexos financeiros e como tempo de serviço para aposentadoria, conforme autorização do § 2o, do art. 14, da Lei no 9.624/1998.
6. Nesse sentido os precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1871728, 07625584420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1871361, 07747154920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1869249, 07629239820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o DF a pagar ao recorrente a quantia de R$1.020,52, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021); bem como para determinar que o ente público considere o período como tempo de serviço para aposentadoria.
8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.624/1998, § 2o, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Inominado, 07625584420238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024; Recurso Inominado, 07747154920238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024; Recurso Inominado, 07629239820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024.